Tribunal: TJDFT
Processo: 0730743-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. VALOR. REDUÇÃO. FORMA DE PAGAMENTO. MODIFICAÇÃO. SITUAÇÃO FÁTICA. ALTERAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Preconiza o §1o do art. 1.694 do Código Civil que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, de tal modo que o quantum da verba alimentar deve ser firmado com arrimo no binômio possibilidade/necessidade, respectivamente do alimentante e do alimentando.

2. O pedido de revisão de alimentos encontra fundamento no art. 1.699 do Código Civil, que dispõe que, uma vez fixados os alimentos, poderá o interessado reclamar ao juiz a sua exoneração, redução ou majoração, desde que, conforme as circunstâncias do caso concreto, demonstre mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe.

3. Os alimentos possuem a característica da variabilidade, o que possibilita a majoração, redução ou mesmo a exoneração desta obrigação, como também a modificação da forma em que foi fixada (REsp 1505030/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015).

4. Para além de se analisar, na ação de revisão de alimentos, a necessidade do alimentando e a possibilidade financeira do alimentante, como prevê o art. 1.694, §1o, do Código Civil, mostra-se indispensável que o interessado no pedido de redução da pensão alimentícia comprove, previamente, real alteração em sua capacidade de arcar com o encargo anteriormente estabelecido.

5. Além do mais, tratando-se, como na espécie, de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela de urgência, acrescenta-se que o alimentante deve, ainda, demonstrar elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do que preceitua o art. 300 do Código de Processo Civil.

6. Ocorre que, ao menos em um juízo não exauriente, não se extrai dos elementos de prova apresentados pelo agravante neste momento processual a comprovação de efetiva alteração fática quando comparada com o momento em que arbitrados os alimentos.

7. A alegação de que a genitora dos alimentandos, ora agravante, teria sofrido alteração importante em sua capacidade financeira após a fixação dos alimentos, a justificar a redução da referida obrigação, não prescinde de ampla dilação provatória a ser realizada em primeiro grau, obstando o deferimento da antecipação de tutela pleiteada.

8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.